Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão a ser sanada.
Se o tráfico de drogas ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, no período em que as aulas aconteciam de forma remota, em razão das medidas restritivas adotadas para enfrentar a pandemia da Covid-19, não havendo, assim, provas da exposição dos frequentadores do estabelecimento, afasta-se a causa de aumento do art. 40, III, da LAD. Embargos providos.